Tribunal: TJDFT
Processo: 0007361-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. DOSIMETRIA. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, se a materialidade e a autoria do delito estão suficientemente comprovadas por prova técnica, pericial, documental e oral, notadamente por interceptações telefônicas e pelos harmônicos e coerentes testemunhos policiais colhidos em juízo, que gozam de presunção de veracidade e se mostram idôneos para embasar a condenação.
2. A natureza e a quantidade da substância traficada (crack) são aptas a desabonar a circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, não sendo possível falar em excesso na dosimetria, se o aumento aplicado em decorrência da circunstância preponderante observa o denominado critério objetivo-subjetivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A dedicação a atividades criminosas, demonstrada por elementos concretos colhidos durante a instrução processual, impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado previsto no art. 33, 4o, da Lei n. 11.343/06.
4. Recursos conhecidos e não providos.